Tribunal: TJDFT
Processo: 0731720-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PERÍCIA. DETERMINAÇÃO. JUIZ. OFÍCIO. RATEIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Nos termos do artigo 95, caput, do Código de Processo Civil, os honorários periciais serão rateados quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
2. O pagamento dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da gratuidade de justiça deve ser realizado com recursos públicos, na forma do artigo 95, § 3°, II, do Código de Processo Civil, regulamento pela Portaria Conjunta n.° 101/2016 deste tribunal.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.